Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705142-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIANO JOSÉ DE ARAÚJO e SUELI OLIVEIRA DE ARAÚJO tendo por objeto a r. decisão (ID 14751530 - Pág. 2) na qual foi resolvida impugnação ao cumprimento de sentença no 0014572-65.1995.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. No presente recurso, a parte insiste na tese de cobrança por valor superior ao efetivamente devido e ausência de fixação de honorários na r. decisão. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator